Tribunal: TJSP
Processo: 2012139-91.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Correção feita no julgado que era imprescindível, eis que afetada a coisa julgada, existia nulidade absoluta no ato, o que é inadmissível.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2012139-91.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Serra Negra, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é embargado
JOSE CARLOS DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012139-91.2016.8.26.0000/50000 - Serra Negra 2/2
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
EMBARGADO: JOSE CARLOS DE CAMPOS
VOTO no 135575
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado Correção feita no
julgado que era imprescindível, eis que afetada a coisa julgada,
existia nulidade absoluta no ato, o que é inadmissível.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão de fls.
318/333, entendendo ter havido erro no julgado ao reformar de ofício questão transitada em
julgado, incorrendo em decisão ultra petita.
É O RELATÓRIO.
Não há qualquer motivo para que houvesse promovido o embargante o
presente recurso.
A decisão agravada restou alterada no quanto observou infringência à
coisa julgada, não estando impedido de ocorrer este tipo de interferência de ofício . Bem ao
contrário, a correção feita era imprescindível, pois afetada a coisa julgada e, portanto,
existindo nulidade absoluta no ato que isto procedeu, ainda que em parte, cabia realização
do acerto perpetrado como forma de garantir aquilo que já estava nos autos definido, e, por
evidente, não poderia permanecer na forma que se encontrava.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator